Tribunal: STF
Processo: AI 615773
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO
   ESPECIAL.
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
   não enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. De se ver,
   ainda, que a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em
   sentido contrário aos interesses da parte agravante, que não
   configura cerceamento de defesa.
3. Agravo regimental
   desprovido.